Tribunal: TJES
Processo: 5007498-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007498-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADOLVANDO RODRIGUES FLORINDO

AGRAVADO: ONORIO LOPES HEIDERICH

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ESCRITURA PÚBLICA. INDÍCIO DE POSSE. ESBULHO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu tutela provisória de urgência para reintegrar o agravado, na posse de imóvel.

2)
O agravante sustenta a inadequação da via eleita, por ausência de posse anterior do agravado, e alega exercer a posse mansa e pacífica do bem por quase 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de escritura pública de compra e venda do imóvel, aliada a outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a probabilidade do direito de posse e justificar a concessão de liminar de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, o art. 561 do CPC exige a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

5)
A escritura pública de compra e venda apresentada pelo agravado constitui indício relevante de posse, ainda que indireta, sobre o imóvel.

6)
A alegação de propriedade, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil, não obsta a pretensão possessória.

7)
O esbulho fora demonstrado por meio de fotografias que indicam o cercamento do lote e a instalação de placa de venda, caracterizando o ato de privação da posse.

8)
A alegação de posse longeva, em sede de cognição sumária, não se sobrepõe aos documentos apresentados pelo agravado, que indicam a probabilidade do direito possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.

2. A escritura pública de compra e venda, somada a outros elementos que evidenciem o esbulho, constitui prova suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito de posse e autorizar o deferimento da medida liminar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561; CC, arts. 1.200 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Agravo de Instrumento 5016722-88.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior do agravado.

O agravante alega, em suma, a inadequação da via eleita, a ausência de posse anterior do agravado e o exercício de sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel por longo período.

Em que pesem os argumentos do recorrente, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, o art. 561 do CPC exige a comprovação da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

A alegação de propriedade, a rigor, não obsta à manutenção ou reintegração na posse, a teor do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo o art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

É de se conferir a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. [...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.” (Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

No caso, o agravado instruiu a petição inicial com a escritura pública de compra e venda do imóvel (Id. 8972318), celebrada no ano 2000, o que constitui indício relevante de posse, ainda que indireta.

O esbulho fora devidamente demonstrado por meio de fotografias que revelam o cercamento do lote e a colocação de placa para venda.

Ademais, a alegação de posse mansa e pacífica pelo agravante não se sustenta, ao menos em sede de cognição sumária, diante dos documentos apresentados pelo agravado, que demonstram a oposição à ocupação do imóvel, e da ausência de provas da posse alegada.

Em situações análogas, este Sodalício tem se posicionado no sentido de que a apresentação da escritura de compra e venda, aliada a outros elementos de prova, é suficiente para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART . 561 DO CPC/2015. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. JUSTO TÍTULO. ESBULHO CONFIGURADO . POSSE NOVA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/2015 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais necessários à concessão liminar de reintegração de posse, com base nos indícios de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 561 do CPC/2015 estabelece como requisitos para reintegração de posse: prova da posse anterior, ocorrência de esbulho, data do esbulho com menos de um ano e dia, e perda da posse. 4 .
A posse do agravante está demonstrada pela existência de justo título – escritura pública – e por registros fotográficos que indicam ato possessório sobre o imóvel, reforçados pela presença de placa no terreno com a informação de "propriedade privada".
5. A ocorrência do esbulho está evidenciada por boletim de ocorrência e laudo pericial com registros fotográficos que comprovam a retirada da placa de propriedade privada e o início de acessão no imóvel, atendendo ao requisito de demonstração da perda da posse. 6 . O esbulho foi praticado dentro do prazo de ano e dia, caracterizando posse nova e justificando a adoção do procedimento especial possessório, conforme arts. 562 e 563 do CPC/2015. 7. A posse embasada em justo título goza de presunção de boa-fé, nos termos do art . 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo maior proteção possessória ao recorrente. 8. Presentes os requisitos do art . 561 do CPC/2015, a concessão da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe, sendo despiciendas outras considerações. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido . Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/2015: posse anterior, esbulho, data do esbulho dentro do prazo de ano e dia, e perda da posse . 2. A posse embasada em justo título e demonstrada por registros fotográficos goza de presunção de boa-fé e merece proteção possessória.
[...]
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50167228820248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Sob esse prisma, ao conceder a tutela de urgência, pautou-se a decisão agravada nos elementos de prova disponíveis, que indicam a probabilidade do direito do agravado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Comprovada a hipossuficiência financeira por meio dos documentos de Id. 15502824, d
efiro
o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.